Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709706-28.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ARAUJO CAMPOS, ESPOLIO DE REYMUNDO ARTMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ANTONIO ARAUJO CAMPOS e ESPÓLIO DE REYMUNDO ARTMANN contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0723289-14.2021.8.07.0001, proposta pelos agravantes contra o BANCO DO BRASIL S. A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 117281326 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à liquidação de sentença apresentada pelos agravantes e homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos, dando por liquidado o julgado e fixando os créditos dos agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que os honorários de sucumbência são devidos em liquidação de sentença. Asseveram que em decorrência da litigiosidade do feito, demonstrada através da apresentação de diversas peças processuais, bem como de todos os recursos interpostos, resultando em extenso trabalho, por parte dos advogados dos agravantes, é cabível a fixação de honorários de sucumbência, em conformidade com a tese firmada sob o Tema 973, no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1648238/RS, REsp 1648498/RS e REsp 1650588/RS e Súmula 345/STJ. Ao final, os agravantes postulam o provimento do agravo com a condenação do agravado no pagamento de honorários de sucumbência, devidos aos patronos dos agravantes, a serem arbitrados nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido sob o ID 33968822. Verifico que os agravantes não postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação do agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2022 às 17:16:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora